Tribunal: STF
Processo: ARE 1363607
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL em Revisão Criminal. Decisão monocrática que não conheceu a Revisão. Pedido de anulação da r. decisão agravada , para determinar que o colegiado do Grupo de Câmaras de Direito Criminal possa apreciar os temas de fundo. Impossibilidade. Não se vislumbra desacerto na decisão proferida. Prevalece a mera discordância com os julgamentos proferidos. Agravo Regimental improvido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do doc. eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, II, XI e XXXIX; e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico, de início, que os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 1.206.100-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.



    3. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registro criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (grifei).



     Além disso, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) – INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. – Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes”. (ARE 934.591-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Ademais, constou no acórdão recorrido:



    “[...] como anteriormente salientado, não basta, em sede de revisão criminal, que se alegue discordância quanto à condenação imposta ou pena dosada para fins de desconstituir o julgado.



    Assim, estando ausentes os requisitos taxativamente previstos no art. 621 da lei processual penal, realmente não é caso de se conhecer a Revisão.



    Na hipótese dos autos, conquanto o requerente fundamente o seu pleito revisional no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, não demonstrou, de modo convincente e objetivo, que a condenação foi contrária às provas dos autos ou a texto expresso da Lei, que as provas são falsas ou, ainda, demonstrou a existência de novas provas de inocência.



    Em sua petição de Agravo, limita-se a reiterar as preterições já explicitadas no pedido revisional a fim de justificar os pedidos de reconhecimento de nulidade da prova, absolvição, desclassificação e redução da pena.



    Entretanto, é de se notar que as teses explicitadas já foram analisadas à exaustão, em todas as instâncias judiciais possíveis, não havendo qualquer indicação do cabimento de nova Revisão Criminal.



    Cito trecho da decisão monocrática atacada, a fim de explicitar, mais uma vez, toda a sorte de recursos manejados pela defesa e que não foram aptos a obter sucesso, em nenhuma das instâncias judiciais:



    ‘Denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343106, NILSON restou condenado, em primeira instância, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso (fls. 1661171 dos autos originais).



    Irresignados com o teor da r. sentença, o peticionário e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação, dos quais emergiu o v. acórdão da 3 8 Câmara de Direito Criminal desta Corte de Justiça, cujo teor, após rejeitar Embargos de Declaração opostos pela Defesa, deu provimento ao recurso ministerial para afastar o reconhecimento do privilégio e deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a fração de aumento da pena-base, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença combatida (fis. 3161323 dos autos principais).



    Ainda inconformada, a Defesa interpôs Recurso Especial (fls. 3451378 dos autos principais), parcialmente admitido na origem (fls. 4001401 dos autos principais), e cujo teor deu parcial provimento para determinar a aplicação do redutor e permitir a fixação de regime prisional diverso do fechado, remetendo os autos ao E. Tribunal para nova dosimetria (fls. 4141421 dos autos principais).



    Em novo julgamento, a C. 38 Câmara de Direito Criminal deste E. Sodalício, novamente por votação unânime, determinou a aplicação do redutor em sua fração mínima de 116 (um sexto), fixando a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no piso (fls. 4281433 dos autos principais).



    Foram interpostos novos Embargos Declaratórios, rejeitados à unanimidade (fls. 5011503 dos autos principais), que deram ensejo a novo Recurso Especial, este parcialmente admitido (fls. 5521553 dos autos principais). 



    Foi negado provimento ao Recurso Especial e, a partir de então, houve uma sucessão de recursos manejados pela defesa, encerrando-se com um Agravo Regimental, no Recurso Extraordinário, nos Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no Recurso Especial (fls. 562/627).



    Enfim transitada em julgado, em 07 de fevereiro de 2019 (fls. 639 dos autos principais) e permanecendo o inconformismo, o requerente ajuíza a presente Revisão Criminal'. 



    Ressalto, para que não ser perca em meio à citação, que a condenação de primeira instância foi objeto de recurso da defesa e do Ministério Público.



    O v. acórdão, por sua vez, foi objeto de Recurso Especial, manejado pela d. Defesa, parcialmente admitido, que determinou novo julgamento perante este E. Sodalício.



    Este novo acórdão foi atacado por Embargos de Declaração defensivos e, em seguida, novo Recurso Especial, igualmente defensivo, parcialmente admitido, ao qual foi negado provimento.



    Ainda inconformada, a Defesa apresentou uma série de recursos que culminou com um Agravo Regimental, no Recurso Extraordinário, nos Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no Recurso Especial (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Recurso Especial n° 1.451.119-SP), o qual sequer foi conhecido (fls. 5621567 dos autos principais).



    Todas as decisões proferidas nos autos originários e na revisão criminal encontram-se bem fundamentadas e dentro do contexto legal. 



    Decisão contrária ao texto legal ou à prova dos autos é aquela amplamente divorciada do contexto apurado no processo, a ponto de configurar incompatibilidade entre a conclusão e as premissas que lhe serviram de suporte, sendo, desse modo, ilegal.



    No caso em apreço, a condenação claramente não é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 



    A defesa do agravante requer, basicamente, nova valoração das provas, objetivando a rediscussão de matéria já à exaustivamente debatida.



    Desse modo, as razões ofertadas não convenceram do desacerto da decisão, razão pela qual impossível o acolhimento do pedido defensivo. 



    […].” (pág. 3-6 do doc. eletrônico 8).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.132.000-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.211.108ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.237.780-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator